Tribunal: TJDFT
Processo: 0732033-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732033-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLENE DA COSTA ALENCAR COELHO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório (id. 38317676) outorgando poderes ao advogado subscritor das contrarrazões (Id. 38317781), Dr. FÁBIO FRASATO CAIRES, inscrito na OAB/DF 65.704, encontra-se vencido. Assim, intime-se a parte autora (BANCO RCI BRASIL S.A.) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, caput e §2°, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora